Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA MAIOR DE 14 (CATORZE) E MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se podendo comprovar que houve a discordância sincera e positiva da vítima ou que o acusado agiu mediante violência ou grave ameaça, não se configura o crime de estupro. 2. Recurso conhecido e desprovido.